Tribunal: STF
Processo: Súmula 487
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 487

Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de decisão com fundamento no domínio em caso de ação possessória9. O atualCódigo Civile a redação atribuída ao art. 923 doCódigo de Processo Civilimpedem a apreciação de questões envolvendo ajus petitoriumem juízo possessório. No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível aexceptio dominiinos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, \"a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório\".10. Por fim, a questão debatida nos autos encontra respaldo naSúmula STF 487,in verbis:(...) Silvio de Salvo Venosa adverte que \"somente se traz à baila a súmula se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio. Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio\".[ACO 685, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 11-12-2014,DJE29 de 12-2-2015.]"}]